Tribunal: TJSP
Processo: 2169693-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000752245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169693-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ilhabela, em que é paciente KEVEN
FRANCISCO FERREIRA BRANDÃO e Impetrante YURI FACO TOMANIK.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus Criminal no 2169693-50.2020.8.26.0000 - Comarca de Ilhabela.
Habeas Corpus Criminal no 2169693-50.2020.8.26.0000 Vara Única de
Ilhabela.
Impetrante: Yuri Faco Tomanik
Paciente: Keven Francisco Ferreira Brandão
Voto no 37.737.
1. Em favor do réu Keven Francisco Ferreira
Brandão o advogado Yuri Faco Tomanik impetrou “habeas corpus”,
com pedido de liminar, alegando sofrer o paciente constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Comarca de Ilhabela, nos
autos no 1500357-43.2020.8.26.0247 porque, detido em 7 de julho de
2020 por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, “caput”
e 35, “caput”, c.c. 40, III e VI, ambos da Lei no 11.343/2006, a prisão
em flagrante dele teria sido convertida em preventiva, embora tenha
se amparado em provas ilícitas. Afirma ter ocorrido ilegalidade na
prisão e na apreensão do entorpecente, pois os policiais invadiram
sua casa sem que houvesse justificativa concreta a autorizar a
medida extrema e sem que estivessem a cumprir mandado judicial de
busca e apreensão. Por tais motivos, pleiteia a concessão da liminar
para o reconhecimento da nulidade do processo, pois amparado em
provas ilícitas, e para que seja o paciente posto em liberdade.
Indeferida a liminar e dispensada a requisição
de informações à autoridade impetrada, a ilustrada Procuradoria de
Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Habeas Corpus Criminal no 2169693-50.2020.8.26.0000 - Comarca de Ilhabela.
2. O que se alega, na impetração, é ter
ocorrido ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, em razão de
suposta invasão de domicílio pelos agentes públicos, sem que
houvesse fundadas razões para se concluir pelo estado de flagrância
que autorizaria a medida extrema ou sem que dispusessem eles de
autorização judicial para a busca e realizada na casa dele e da qual
resultou a apreensão de substâncias entorpecentes.
Porém, o que se extrai dos documentos que
instruem a impetração e a ação penal é que policiais militares, que
promoviam o patrulhamento no local depois de receberem denúncias
imputando ao paciente a prática do comércio ilícito de entorpecentes,
viram quando ele entregou alguma coisa ao adolescente M.S.T. e se
aproximaram para abordá-los, mas o paciente rapidamente ingressou
em sua casa, o que motivou a perseguição pelos agentes públicos.
Na revista pessoal, foram localizadas três porções de cocaína no
bolso da bermuda do paciente; na vistoria feita no imóvel foram
apreendidos “dezesseis pedaços” de maconha, com peso total de
111,21g e a quantia de R$.881,00 em espécie e, com o adolescente
infrator, foram localizadas nove “pedras de crack” e a importância de
R$.75,00 em dinheiro, as quais ele admitiu comercializar “a mando”
do paciente, além de confirmar que o numerário era fruto dessa
atividade criminosa (fls. 19/21),
Assim, não se vislumbra a ocorrência de
manifesta ilegalidade na prisão em flagrante aqui analisada, pois o
ingresso na residência do paciente, sobre quem recaíam denúncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Habeas Corpus Criminal no 2169693-50.2020.8.26.0000 - Comarca de Ilhabela.
de envolvimento com o narcotráfico, se deu depois de ter sido visto
entregar alguma coisa ao menor, adotar comportamento suspeito ao
notar a chegada de policiais ao ingressar abruptamente no imóvel e
de terem sido com ele apreendidas, na revista pessoal, porções de
entorpecentes, o que indiscutivelmente justificou o proceder dos
agentes públicos, independente de mandado judicial ou de
autorização de quem quer que fosse, dada a existência de fundadas
razões que indicavam a ocorrência do crime de tráfico de drogas.
Diante disso e porque a medida foi adotada
em estrita consonância com a Constituição Federal que, apesar de
em seu artigo 5o, XI, estabelecer ser o lar asilo inviolável, também
dispõe que a inviolabilidade não pode ser invocada na hipótese de
prisão em flagrante delito, como aqui se deu, não há falar em
ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais na
residência do paciente.
Aliás, cabe lembrar que o egrégio Supremo
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estabeleceu ser
legítima a entrada de policiais em domicílio alheio, sem ordem
judicial, quando amparada a ação em fundadas razões, justificadas
pelas circunstâncias do caso concreto, que revelem estar ocorrendo
situação de flagrante delito (RE no 603.616, Tribunal Pleno, Relator
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015, DJe 10.05.2015) e
nesse sentido tem decidido também o colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Nos casos de crime permanente, havendo fundada suspeita, é
dispensável o mandado de busca e apreensão, podendo-se realizar a
prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas“ (HC no 487050, 5a
Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 26.03.2019, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Habeas Corpus Criminal no 2169693-50.2020.8.26.0000 - Comarca de Ilhabela.
09.04.2019) e “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
NULIDADE
DO
FLAGRANTE
POR
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA.
CRIME
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
MANDADO
JUDICIAL.
INDÍCIOS
PRÉVIOS
DA
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
QUANTIDADE,
NATUREZA
E
VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO DESPROVIDO.” (RHC no 119440, 5a Turma, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, julgado em 10.12.2019, DJe 19.12.2019).
Portanto,
ausente
a
nulidade
invocada,
descabe falar em ilicitude das provas reunidas no auto de prisão em
flagrante, sendo impossível cogitar na espécie de submissão do
paciente a qualquer constrangimento ilegal.
Diante disso, é de rigor a denegação da
ordem, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -